Tribunal: TJDFT
Processo: 0013237-58.2016.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0013237-58.2016.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: J 2 SERVICOS E EVENTOS LTDA D E S P A C H O DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA interpôs recurso de apelação sem juntar o respectivo preparo (ID 66046546), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). É o que se confere na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com fundamento no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator